Tribunal: TJDFT
Processo: 0722250-90.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO DEFENSIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA, SENTENÇA CONTRÁRIA À DECISÃO DOS JURADOS, DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS E ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, II, III e IV, do Código Penal), à pena de 22 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado.
2. A Defesa sustenta: (i) nulidade posterior à pronúncia; (ii) decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos; e (iii) erro na aplicação da pena, requerendo a adoção da fração de 1/6 por circunstância judicial negativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade posterior à pronúncia; (ii) verificar se a sentença contrariou a decisão dos jurados; (iii) estabelecer se o veredicto foi manifestamente contrário à prova dos autos; e (iv) avaliar se houve erro ou injustiça na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O termo de apelação delimita o efeito devolutivo do recurso no Tribunal do Júri, abrangendo todas as alíneas do art. 593, III, do CPP, conforme Súmula 713 do STF e jurisprudência do TJDFT.
5. A nulidade posterior à pronúncia deve ser arguida imediatamente após o anúncio do julgamento ou logo após o fato gerador, sob pena de preclusão (CPP, art. 571, V e VIII). Não havendo registro de protesto ou prejuízo, inexiste nulidade.
6. A sentença não se opõe ao veredicto dos jurados, pois reflete fielmente as respostas aos quesitos constantes na ata de julgamento e respeita o disposto no art. 492 do CPP.
7. A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária à prova dos autos quando encontra respaldo em qualquer elemento probatório, sendo incabível a anulação do julgamento apenas por divergência interpretativa, em observância à soberania dos veredictos (CF, art. 5o, XXXVIII, “c”).
8. Havendo testemunhos judiciais que confirmam a autoria e a materialidade do crime, bem como a incidência das qualificadoras reconhecidas, não há falar em decisão arbitrária ou divorciada do conjunto probatório.
9. Na dosimetria, é legítima a adoção da fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima por circunstância judicial negativa (culpabilidade e antecedentes), critério consolidado na jurisprudência desta Corte por atender à proporcionalidade (CP, art. 59).
10. Ausentes vícios nas demais fases da dosimetria, mantém-se a pena definitiva aplicada.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido.